Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702411-87.2020.8.07.0006 RECORRENTE: SALUTE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA. RECORRIDO: QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRÉVIA AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSENCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO. ANÁLISE DAS GLOSAS (RECUSAS) DO PAGAMENTO DE DETERMINADOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DISPENSADA PELAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de produção antecipada de prova, de natureza meramente cautelar, satisfativa e sem conteúdo contencioso (cf. STJ. REsp 1907653/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/03/2021), somente pode ser utilizada nas hipóteses previstas no art. 381 do CPC que, dentre suas previsões, exige que “haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação” (inciso I). 1.1. Neste procedimento, a lei processual é clara ao impor ao Magistrado o dever de não se pronunciar sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas (art. 383, §2o, do CPC) e, encerradas as diligências requeridas pelas partes, os autos permanecerão em cartório pelo prazo de um ano para a extração de cópias e certidões pelos interessados. Após, deverão ser entregues ao promovente da ação (art. 383 e parágrafo único do CPC). 1.2. Esta ação, portanto, não induz presunção de veracidade dos fatos alegados, nem forma coisa julgada, em seu sentido material, sendo possível, inclusive, questionar, em ação própria, o conteúdo das provas produzidas. Precedentes do STJ. 2. Designada audiência de saneamento pelo juízo singular, as partes entenderam pela desnecessidade de produção de novas provas, sendo os documentos acostados suficientes para a comprovação de suas alegações. 2.1. Se, por ventura, a parte entendesse pela existência de equívoco na condução da audiencia que merecesse ajustes ou se necessitasse esclarecer algum ponto que restou omisso, deveria tê-lo feito no prazo de 05 (dias), sob pena de tornar estável a decisão saneadora. 2.2. Tendo as partes mantido-se inertes no mencionado prazo, descabe a apresentação de qualquer insurgência a esta instância revisora, por força da preclusão, nos termos do art. 223 do CPC. 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 3.1. A relação estipulada entre as partes remota do ano de 2011 e a recorrente já tinha a devida ciência do procedimento de impugnação das glosas, no qual exigia-se o encaminhamento físico dos prontuários originais para lastrear o pedido de revisão da negativa. 3.2. Diversamente do que sustenta, tratando-se de sociedades empresárias, estas são obrigadas “a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados” (art. 1.194 do Código Civil), disposição esta que reputo plenamente aplicável a situação ora exposta, em especial a parte autora, que, por expressa disposição legal, tem o dever legal de guardar, dentre outras coisas, “os papeis concernentes a sua atividade”, o que inclui as faturas dos serviços prestados, os quais poderão, inclusive, ser auditadas pelo fisco, conforme permissivo constante nos arts. 194 e seguintes do Código Tributário Nacional. 4. Em relação aos documentos juntados pela entidade autora, os extratos analíticos, a despeito de constar quais os serviços foram glosados, possuem conteúdo genérico, não sendo possível ao julgador compreender as razões da manutenção das glosas sem o auxílio de um perito contábil que analisasse, com cautela, cada uma das operações glosadas para verificar se os motivos lá lançados estavam ou não em consonância com as regras contratuais, sendo necessária a realização de perícia, o que não foi requerido pela parte autora, a quem competia demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 357 do mesmo Codex, ao não apreciar o pedido de produção de provas com vistas a possibilitar a reabertura da instrução processual, para fins de saneamento do feito; c) artigos 371, 373, § 1o e 502, todos do Código Adjetivo Civil, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa ao ter seu pedido de inversão do ônus da prova negado. Aduz que o motivo pelo qual não juntou aos autos as guias de atendimento que deram origem às faturas cobradas decorre do fato de que tais documentos foram entregues à própria requerida e não lhe foram devolvidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Antonio Feres Paixão, OAB/DF 53.701-A (ID 26009090 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à alegada ofensa aos artigos 357, 371, 373, § 1o e 502, todos do Código Adjetivo Civil, porquanto eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Antonio Feres Paixão, OAB/DF 53.701-A (ID 26009090 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030